Tribunal: TJES
Processo: 5001035-90.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001035-90.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO: VANDERSON ANTONIO JARDIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001035-90.2024.8.08.0026

RECORRENTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG.

RECORRIDO
:
VANDERSON ANTÔNIO JARDIM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que teve seu nome negativado pelo requerido de forma indevida, no valor de R$1.422,30 e com dívida vencida em 25/01/2019.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:”
CONDENAR
a Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros moratórios desde o evento danoso (inscrição indevida) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a mera ocorrência de fato que potencialmente poderia gerar dano moral não tem o condão de obrigar à reparação se o prejuízo não tiver efetivamente ocorrido. E em ocorrendo deveria ter sido provado. Diante disto, seria indispensável que a recorrida demonstrasse que sofreu abalo psíquico, diminuição de sua pessoa diante da sociedade, ou teve maculada sua honra ou imagem. O que não ocorreu.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”. Assim, tendo a parte autora comprovado a negativação indevida, não merece reparo a sentença quanto ao dano moral arbitrado.

5. Entretanto, a quantia fixada a em R$8.000,00 (oito mil reais) encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)